Tribunal: TJMT
Processo: 1074351-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074351-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (EMBARGANTE), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INAPLICÁVEL AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação e majorando os honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta quanto à identidade entre carreiras de servidores e à fundamentação adotada, bem como analisar a incidência da multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, inclusive quanto à distinção entre os regimes jurídicos dos servidores da saúde municipal e os vinculados à Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

5. A alegação de omissão sobre suposto erro de cálculo e identidade funcional foi devidamente enfrentada no acórdão, que assentou que eventual semelhança de funções não implica, por si só, em direito à equiparação remuneratória, sobretudo diante da previsão legal de cargas horárias distintas.

6.

A incidência da Súmula Vinculante n.º 37 foi justificada no voto embargado, não havendo qualquer contradição ou omissão quanto à sua aplicação.

7. A eventual discordância da parte embargante com a conclusão do acórdão não autoriza sua modificação por meio dos embargos declaratórios, cuja finalidade é restrita à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

8.
Ausente caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão impugnado analisa os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à solução da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a comprovação do caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que não se caracteriza pela simples rejeição do recurso".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1º, IV, 1.026, § 2°; Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 10.08.2021; REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MARTA CRISTINA CRUZ DA SIVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1074351-78.2024.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 333126860):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENCIAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADAS DE 30 E 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por meio da qual buscava a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores enfermeiros com jornadas de 30 e 40 horas semanais, além do pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos, ao fundamento de violação aos princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana, em virtude da tabela remuneratória prevista na Lei Complementar Municipal nº 430/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo cargo e plano de carreira, mas com jornadas distintas; (ii) determinar se a fixação diferenciada da remuneração horária, mesmo diante de funções idênticas, configura afronta ao princípio da isonomia ou aumento salarial vedado ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda expressamente a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, sendo prerrogativa da Administração Pública a fixação da jornada de trabalho e da correspondente remuneração de seus servidores, nos limites da legalidade.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 271/2011, alterada pela Lei Complementar nº 430/2017, prevê expressamente a possibilidade de jornadas distintas (30 ou 40 horas semanais) para os profissionais de enfermagem, com respectivas tabelas remuneratórias específicas, conforme necessidade e interesse da Administração.

5.
A diferença no valor da hora trabalhada entre servidores da mesma categoria funcional, mas submetidos a jornadas diversas, decorre de opção legislativa legítima e não caracteriza, por si só, afronta ao princípio da isonomia, estando amparada no regime jurídico-administrativo e na legalidade estrita.

6.
A pretensão da servidora, embora justificada por suposta injustiça remuneratória, implicaria, na prática, aumento de vencimentos por via judicial, hipótese vedada pela Súmula Vinculante n.º 37, do STF, que obsta a atuação judicial com fundamento exclusivo no princípio da isonomia.

7.
A jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Poder Executivo, sendo vedada a intervenção judicial que implique majoração indireta de vencimentos.

8.
A atuação do Poder Judiciário, fora dos limites constitucionais e legais, afrontaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade, não sendo possível, sob qualquer fundamento, alterar a estrutura remuneratória definida por norma legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A equiparação judicial do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma carreira, mas com jornadas distintas, configura aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. A fixação diferenciada de remuneração conforme a carga horária encontra respaldo em legislação específica e não afronta o princípio da isonomia. A atuação do Poder Judiciário para alterar o regime remuneratório dos servidores públicos viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, X e XIII; Lei Complementar Municipal n.º 271/11; Lei Complementar Municipal n.º 430/17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000528-33.2022.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 19.06.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1004110-68.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Vilella, j. 28.08.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1084543-93.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.08.2025”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao precedente paradigmático dos servidores da POLITEC, afirmando que deixou de realizar o
distinguishing
, violando o artigo 489, § 1°, inciso VI, do CPC.

Acrescenta que demonstrou de forma objetiva e com base na Lei Complementar que os servidores submetidos às jornadas de 30 e 40 horas exercem exatamente as mesmas funções, não existindo justificativa para tratamento remuneratório distinto quanto ao valor da hora trabalhada, porém o acórdão se limitou a afirmar, de forma genérica e sem qualquer apoio normativo, que o regime de 40 horas implicaria maior responsabilidade, apoiando-se em mera presunção, dissociada do texto da Lei Complementar n.° 271/11.

Salienta, a partir disso, que há omissão relevante quanto ao enfrentamento da prova documental específica que demonstra a identidade de atribuições entre os regimes com jornadas distintas, o argumento de que, nesse caso, a diferenciação remuneratória somente pode ocorrer no plano quantitativo e a incompatibilidade da presunção de maior responsabilidade com o princípio da isonomia.

Argumenta, outrossim, que o acórdão parte de uma premissa equivocada de que o pedido seria de equiparação salarial, no entanto se trata de pretensão exclusivamente aritmética de recomposição do valor-hora.

Pontua, ademais, que a Súmula Vinculante n.° 37 não possui aplicabilidade à hipótese dos autos, uma vez que a controvérsia não versa sobre criação judicial de vantagem remuneratória, mas de correção de uma distorção inconstitucional introduzida pela Lei Complementar n.° 430/2017.

Por essas razões, requer (ID. 336553393):

“I. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões verificadas na decisão embargada com os devidos esclarecimentos no corpo da decisão, II. Atribuição de efeitos infringentes, reformando o acórdão para:

1- reconhecer a ilegalidade da distinção de valor-hora;

2- determinar equiparação do valor-hora;

3- condenar ao pagamento das diferenças.

III. Prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados (CF arts. 1º III, 5º caput, 37 caput e XV, 39 §1º; CPC arts. 11, 489 §1º, 926, 927, 1.022, 1.025, 85 §2º e §11)”.

Nas contrarrazões, a parte embargada afirma que não há omissão no acórdão, asseverando que o argumento de correta distorção do valor da hora trabalhada foi devidamente enfrentado e afastado.

Defende que a existência de um precedente envolvendo carreira distinta, regida por norma diversa, não vincula o julgamento da presente lide, notadamente diante da autonomia do município para organizar seu quadro de pessoal e fixar a remuneração de seus servidores.

Complementa que não há violação aos princípios constitucionais e que a oposição dos embargos constitui uma tentativa de rediscussão do mérito, motivo pelo qual pugna pelo não acolhimento dos declaratórios, com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório (ID. 340059376).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MARTA CRISTINA CRUZ DA SIVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1074351-78.2024.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença de improcedência, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra vício no acórdão vergastado no concernente à apreciação do julgamento proferido neste Egrégio Tribunal de Justiça em relação aos servidores da POLITEC.

E, isso porque, a carreira dos servidores públicos vinculada à Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso possui estrutura, estatuto jurídico e regime remuneratório absolutamente distinto dos servidores municipais da saúde.

Nesse ponto, o acórdão foi explícito ao assentar a autonomia administrativa, financeira e organizacional para regular a carreira de seus servidores, inclusive no que se refere à remuneração. Logo, tratando-se de entidades administrativas distintas, sujeitas a competências normativas autônomas, não há que se falar em obrigatoriedade ou vinculação ao paradigma por ausência de identidade jurídica.

Ademais, o acórdão está fundamentado em diversos precedentes desta Corte e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, que julgaram demandas análogas, envolvendo a mesma carreira da servidora e os mesmos dispositivos legais invocados na petição inicial, o que reforça a consistência e a completude do acórdão.

Igualmente, não há que se falar em omissão por ausência de análise de documentos que comprovariam a identidade de atribuições entre servidores submetidos a jornadas distintas, na medida em que o
decisum
destaca que, a alegação de se tratar da mesma função não implica, por si só, em direito subjetivo à equivalência de remuneração, especialmente quando há previsão legal expressa de carga horária diversa, com respectivos critérios remuneratórios. Não há, pois, omissão, mas valoração desfavorável da prova, o que não se corrige pela via dos aclaratórios.

Quanto à suscitada omissão em relação à pretensão de caráter meramente aritmético, diferentemente do que sustenta a parte embargante, não se vislumbra erro de premissa no acórdão, notadamente pelo fato de que houve enfrentamento de forma direta, ao assentar que a fixação e alteração da remuneração de servidores públicos exige lei específica, de iniciativa da autoridade competente, não se tratando de simples cálculo, mas de revisão de critério legal de remuneração.

Para mais, a incidência da Súmula Vinculante n.° 37 ao caso foi devidamente justificada no acórdão, sendo certo que os argumentos levantados pela parte embargante a esse respeito não indicam vícios no julgamento, mas inconformismo e pretensão de revisão do
decisum
, o que não condiz com a finalidade dos embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

A respeito do presquestionamento,
mister salientar que a solução da lide não passa necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não declinada expressamente no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita dos dispositivos, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (Grifo nosso).

No tocante à multa pleiteada pela parte embargada nas contrarrazões, o artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz condenará a parte embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.

Entretanto, para a aplicação da referida multa, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos, o que não ocorre na hipótese.

Sobre o tema, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo regimental parcialmente provido
”.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese
. 2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento”.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...] 4.
Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido
”.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). (Grifo nosso).

Assim, por não se tratar de recurso temerário, concluo que não é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026